Tribunal: STF
Processo: RE 93234
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-20
Data de publicação: 1981-10-20

Ementa:
SE O RÉU NÃO CONTESTAR A AÇÃO, REPUTAR-SE-AO VERDADEIROS OS FACTOS
AFIRMADOS PELO AUTOR, SALVO, POREM, SE A CONTESTAÇÃO FOR FEITA POR
CURADOR ESPECIAL DO RÉU (ARTIGOS 302, PARAGRAFO ÚNICO, E 319,
COMBINADOS, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL), CASO EM QUE NÃO SE
EFICACIA A PRESUNÇÃO LEGAL DE VERDADE DOS FACTOS CONSTANTES DA
PETIÇÃO INICIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.